Tribunal: TJSP
Processo: 1030862-44.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-15
Data de publicação: 2020-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONCESSÃO JUDICIAL DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO ART. 3o, I.11, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em uso e ocupação de bens públicos. Hipótese de não conhecimento pela

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONCESSÃO JUDICIAL DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO ART. 3o, I.11, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em uso e ocupação de bens públicos. Hipótese de não conhecimento pela Subseção I da Seção de Direto Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189365
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030862-44.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante RODRIGO
COSTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados COMPANHIA
HABITACIONAL REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO - COHAB/RP e MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 15 de março de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030862-44.2018.8.26.0506
2
Apelação Cível no 1030862-44.2018.8.26.0506
Apelante: Rodrigo Costa dos Santos
Apelados: Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto - Cohab/RP e
Município de Ribeirão Preto
Comarca: Ribeirão Preto
V. 1292
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CONCESSÃO JUDICIAL DE USO ESPECIAL PARA FINS DE
MORADIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO ART.
3o, I.11, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em uso e ocupação de bens públicos. Hipótese de
não conhecimento pela Subseção I da Seção de Direto Privado.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (pág.46),
cujo relatório adoto, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública, que
julgou julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo
Civil, por falta de interesse de agir.
Apela o autor (págs. 91/98), sustentando, em síntese, que não há
que se falar em falta de interesse de agir, pois há uma ação de reintegração de posse,
em fase de cumprimento de sentença, que tramita perante a 3a Vara Cível daquela
Comarca sob no 0022636-04.2017.8.26.0506. Portanto, não há tempo hábil de 12
meses para que o procedimento administrativo pleiteando a concessão do direito
real de moradia seja efetuado, sem que o autor tenha sua residência demolida. Aduz
ser pessoa extremamente pobre e desconhecedora de seus direitos, vindo a procurar
ajuda jurídica somente quando soube que sua casa seria demolida pela
Administração Pública, estando caracterizada a lesão iminente, pois a Constituição
Federal garante o direito à moradia, e a função social, prevista no Artigo 6o, da
Carta Magna. Pleiteia que seu recurso seja recebido, conhecido e provido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030862-44.2018.8.26.0506
3
concedendo tutela antecipada para determinar a suspensão da reintegração de posse,
bem como, em relação ao mérito, para que seja afastada a falta de interesse
processual, julgando procedente a demanda para declarar o direito do apelante em
permanecer no imóvel pela concessão do direito real de uso, com fundamento na
Medida Provisória no 2.220/2001.
Recurso tempestivo, isento de preparo por ser o apelante
beneficiário da gratuidade da justiça (pág. 46).
Contrarrazões apresentadas (págs. 105/110 e 113/115).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Trata-se de ação ajuizada por Rodrigo Costa dos Santos em face de
Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto - Cohab/RP e Município de
Ribeirão Preto, em que o requerente visa a “declaração de concessão judicial de uso
especial de bem público, para fins de moradia”.
Nos termos do art. 103 do RITJSP, a competência recursal é
firmada pelo pedido inicial, in verbis: “A competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou
ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-
la”.
No caso dos autos, a lide versa sobre uso e ocupação de bens
públicos, matéria típica da Seção de Direito Público, nos termos da competência
estabelecida no artigo 3, I.11 da Resolução no 623/20131 deste E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030862-44.2018.8.26.0506
4
Justiça:

“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras,
salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras Câmaras, e o 7o
Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18
(dezoito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, assim distribuídas:
(...)
I.11 - Ações de apossamento administrativo, de desistência de
desapropriação e de uso e ocupação e de reivindicação de bem público;
(Redação dada pela Resolução no 785/2017).”.
Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. Competência recursal. Discussão que envolve
ocupação de área pública e concessão de uso especial para fins de
moradia. Medida Provisória 2.220/2001. Bem pertencente ao
Município. Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito
Público. Exegese do Art. 3o, inciso I.11, da Resolução TJSP 623/2013.
Precedentes deste Egrégio TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, com
determinação
de
redistribuição. (TJSP; Apelação
Cível
1030820-
92.2018.8.26.0506; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 19/02/2019; Data de Registro: 19/02/2019
destaque meu);

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
A 7a Câmara de
COMPETÊNCIA RECURSAL INTERNA. Ação declaratória de
concessão de uso especial para fins de moradia. Remessa a uma das
Câmaras de Direito Público que têm competência para conhecer da
matéria (art. 3o, I.11, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do
TJ-SP, com redação dada pela Resolução n. 736/2016). Recurso não
conhecido,
com
remessa
à
redistribuição.
(TJSP;
Apelação
1014431-78.2017.8.26. 0114; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/12/2017; Data de Registro:
13/12/2017 destaque meu);
COMPETÊNCIA RECURSAL. Embargos de terceiro opostos em ação
de reintegração de posse de área pública combinada com ação
demolitória de obra irregular. Discussão que envolve ocupação de
área pública, concessão de uso de direito real de habitação,
desafetação para fins habitacionais de interesse social, bem como
concessão de uso especial para fins de moradia. Atribuição que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030862-44.2018.8.26.0506
5
se insere entre as conferidas às Câmaras de Direito Privado, mas
àquelas atribuídas às Câmaras integrantes da Seção de Direito
Público deste Egrégio TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, com
determinação
de
redistribuição.
(TJSP;
Apelação
1008076-81.2015.8.26.0224; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 07/02/2017 -
destaque meu).

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino sua
redistribuição para uma das Colendas Câmaras que integram a Seção de Direito
Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora